Tribunal: TJDFT
Processo: 0748319-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°.
2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa.
3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.
4. De qualquer sorte, a corrente que admite a penhora de verba remuneratória exige que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor, risco presente no caso, considerando a renda mensal do devedor em faixa em que a Corte prestigia, sem outras exigências, a declaração de hipossuficiência.